Tribunal: TJSP
Processo: 2219933-09.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Reinaldo Cintra
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigos 33 da Lei no 11.343/06. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pandemia do

Ementa:

Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Artigos 33 da Lei no 11.343/06. Pedido para que o paciente aguarde a tramitação processual em liberdade. Gravidade concreta do delito apta a demonstrar a necessidade da custódia cautelar. Presentes os requisitos da prisão preventiva. Bem fundamentada a decisão que a decretou. Insuficiência e inaplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão. Pandemia do Covid-19 por si só não autoriza a soltura. Incabível discussão acerca de eventual pena e regime a ser impostos em caso de condenação. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.